Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), VERONICE DE SOUZA CARRARA - CPF: 004.966.921-43 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso em que a autora pleiteava a manutenção na posse de veículo dado em garantia, alegando impenhorabilidade do bem e abusividade na taxa de juros contratada. A embargante sustenta que o acórdão omitiu a análise desses pontos, requerendo, assim, a correção da decisão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho, mesmo quando gravado com cláusula de alienação fiduciária.

(ii) Estabelecer se houve omissão quanto à abusividade da taxa de juros contratada pela instituição financeira, em desconformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, mas para corrigir omissões, contradições ou obscuridades, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O acórdão já abordou a questão da impenhorabilidade do veículo, concluindo que o fato de o veículo ser utilizado como ferramenta de trabalho não retira o direito do credor de reaver o bem dado em garantia, não configurando penhora.

Também foi analisada a alegação de abusividade da taxa de juros, e a decisão não constatou ilicitudes contratuais que pudessem justificar o deferimento de tutela de urgência ou a revisão do contrato, em conformidade com a jurisprudência aplicável.

Não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo a tentativa de rediscutir o mérito inadequada à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo restrita a esclarecer omissões, contradições ou obscuridades.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que negou provimento ao Recurso em que a autora, ora embargante pleiteava a manutenção na posse do veículo.

A embargante aduz que o acórdão falhou ao não enfrentar a questão da impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho, mesmo quando gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Relata que conforme jurisprudência consolidada, bens indispensáveis ao exercício de profissão são impenhoráveis, o que inclui veículos usados como ferramentas de trabalho.

Argumenta que a decisão também omitiu a análise da abusividade da taxa de juros contratada pela instituição financeira, que era substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Sustenta ainda que essa omissão compromete a fundamentação da decisão, contraria a legislação aplicável e justifica o deferimento de tutela de urgência, com base no abuso contratual.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a impenhorabilidade do veículo e a probabilidade do direito em relação à abusividade da taxa de juros.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Sobre a questão, constou no acórdão
que somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, os argumentos da agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar à ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi.

Além disso, a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Quanto ao veículo ser utilizado como instrumento de trabalho, esse fato não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais nem retira do credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia, consignando ainda, que no caso, não se trata de penhora.

Assim, constata-se que a matéria suscitada pela embargante foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025